Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-33.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700555-33.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA PEREIRA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Selma Pereira Dias contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada para que o Distrito Federal providenciasse “Consulta em Oncologia Clínica” e “Consulta em Radioterapia”. Alega a Agravante, de 48 (quarenta e oito) anos, que possui diagnóstico de Neoplasia Maligna do Encéfalo (CID C71) e necessita das consultas pleiteadas, inseridas no sistema de regulação em 1/3/2024, sob o risco vermelho – emergência, para a Consulta em Radioterapia; e em 7/3/2024, sob o risco vermelho – emergência, para a Consulta em Oncologia Clínica (ID 190189399 – Págs. 7/8). Em decisão monocrática de ID 57135557 o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido. O recurso é próprio e tempestivo. Em petição de ID 57827190, o Distrito Federal informou que a Consulta em Radioterapia teria sido realizada em 9/4/2024 e que a Consulta em Oncologia Clínica ainda estaria pendente de agendamento. Intimada a se manifestar (ID 58287915), a Agravante informou que “a consulta pleiteada em RADIOTERAPIA foi realizada no Hospital de Base do Distrito Federal. Na oportunidade, cabe esclarecer que a consulta pleiteada em ONCOLOGIA CLÍNICA, marcada para 02/05/2024 foi antecipada e também já realizada” (ID 58407020). Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora